Tribunal: TJDFT
Processo: 0032635-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0032635-40.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILSON BARBALHO JUNIOR APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Remetam-se os autos à Defensoria Pública. Posteriormente, à Procuradoria de Justiça Criminal. Após, tornem-me conclusos. Brasília-DF, 30 de novembro de 2020 13:32:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator